Tribunal: STF
Processo: HC 251761
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, ante o uso da impetração como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A parte agravante sustenta a nulidade do processo por alegada ausência de defesa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 



    5. Na espécie, o agravante não atacou o fundamento relativo à inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    6. Não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno não conhecido.